Tribunal: TJSP
Processo: 0010725-85.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo em execução – Livramento condicional e progressão de regime – Indeferimento – Recurso – Improcedência – Insatisfação do requisito subjetivo – Exame criminológico expressamente contrário à concessão dos benefícios – Registros, desde 2021, de que o agravante está envolvido com facção criminosa – Recurso não provido.